Tribunal: TJES
Processo: 5015540-33.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2025-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015540-33.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: MAURICIO DE JESUS CAMARGO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Revisão Criminal. Alegação de contrariedade ao texto expresso da lei penal e à evidência dos autos. Suposta inversão do ônus da prova. Princípio do in dubio pro reo. Improcedência.

I. Caso em exame

1.Trata-se de revisão criminal ajuizada por Maurício de Jesus Camargo, com fundamento no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, em face da sentença condenatória proferida nos autos da Ação Penal nº 0502249-89.2002.8.08.0035, que o condenou pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, I, do Código Penal).

O requerente sustenta violação ao art. 156 do CPP, por suposta inversão do ônus da prova, e invoca a aplicação do princípio do in dubio pro reo (art. 386, VII, do CPP), afirmando que o juízo reconheceu dúvida quanto à autoria delitiva.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se a examinar:

(i) se a sentença condenatória contrariou o texto expresso da lei penal ao inverter o ônus da prova, impondo ao réu o dever de demonstrar sua inocência; e

(ii) se o juízo sentenciante, ao reconhecer dúvida quanto à autoria, deveria ter aplicado o princípio do in dubio pro reo.

III. Razões de decidir

3. A sentença condenatória baseou-se em provas robustas e coerentes, especialmente na confissão extrajudicial do réu, prestada de forma detalhada e espontânea, compatível com o depoimento da vítima e os demais elementos de prova (boletim de ocorrência, laudo de vistoria e auto de entrega do veículo).

4. A negativa de autoria em juízo foi devidamente apreciada e desconsiderada por ausência de respaldo probatório, inexistindo qualquer inversão do ônus da prova. O sistema processual penal brasileiro adota o livre convencimento motivado (art. 155 do CPP), cabendo ao magistrado valorar as provas de acordo com sua coerência e consistência.

5. Não há comprovação de coação ou tortura na obtenção da confissão policial, tampouco irregularidade formal que macule a voluntariedade do ato.

6. A dúvida mencionada na sentença não representa incerteza jurídica impeditiva da condenação, mas mero reconhecimento de que o reconhecimento pessoal da vítima, isoladamente, não seria suficiente — sendo suprido por outras provas consistentes.

7. A revisão criminal não constitui via adequada para rediscutir fatos e provas já apreciados, mas apenas para corrigir flagrante erro judiciário ou ilegalidade manifesta, hipóteses não verificadas nos autos.

IV. Dispositivo e tese

8. Revisão criminal julgada improcedente.

9. Tese: Inexistindo contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, e estando a condenação amparada em prova suficiente e harmônica, é incabível a revisão criminal fundada em mera reinterpretação do conjunto probatório.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5015540-33.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: MAURICIO DE JESUS CAMARGO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) REQUERENTE: DAVI ARAUJO PORTELA CARNEIRO - ES34832-A, GABRIEL VIGNERON MELLO CHAIA - ES34652-A

VOTO

Cuida-se de revisão criminal ajuizada por
Maurício de Jesus Camargo
com fundamento no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, sob o argumento de que a sentença condenatória proferida nos autos da ação penal nº 0502249-89.2002.8.08.0035 seria contrária ao texto expresso da lei penal e à evidência dos autos.

O requerente sustenta, em síntese, que houve violação ao artigo 156 do CPP, pois o juízo a quo teria invertido o ônus da prova, exigindo-lhe a comprovação de inocência.

Alega, ainda, que o próprio juízo sentenciante reconheceu dúvida quanto à autoria delitiva, de modo que deveria ter sido aplicado o princípio do in dubio pro reo, consagrado no artigo 386, inciso VII, do mesmo diploma processual penal.

Após análise detida dos autos e dos fundamentos invocados, entendo que a pretensão revisional não merece prosperar.

A sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Vila Velha, datada de 30 de março de 2004, condenou o requerente pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, I, do Código Penal), com fundamento em conjunto probatório considerado suficiente e harmônico.

A materialidade do delito foi demonstrada pelo boletim de ocorrência (fl. 09), auto de apreensão (fl. 24), laudo de vistoria do veículo (fl. 25) e auto de entrega do automóvel GM Vectra, placa MPV 3424 (fl. 31), sendo tais documentos suficientes para firmar a ocorrência do fato criminoso.

No que se refere à autoria, o próprio acusado, em sede policial, prestou confissão detalhada e circunstanciada, afirmando:
“respondeu ter sido o autor do roubo ocorrido no dia 25/08/2001, por volta das 16:00 horas, no local conhecido como 'morro dos ricos', no Centro de Vila Velha, onde a vítima foi uma mulher que havia acabado de estacionar um veículo GM Vectra, cor cinza, placa MPV-3424; que estava passando casualmente na rua, armado com seu revólver calibre 38, quando viu a vítima estacionando o carro e então resolveu assaltá-la; que não chegou a apontar o revólver para a vítima, apenas mostrou a arma na cintura, dizendo que se aproximou e disse que queria apenas o carro e a pulseira; que depois ela encontraria o carro dela abandonado em algum lugar” (fl. 17).

Referida confissão, embora negada em juízo sob alegação genérica de coação, foi considerada coerente com as demais provas constantes nos autos.

A vítima, ao ser ouvida em juízo, narrou que:
“no dia dos fatos, a informante fora abordada por um elemento quando chegava à casa de sua mãe, que estava com um de seus filhos; que, após estacionar o veículo e ao tentar retirar seu filho do interior deste, fora abordada pelo réu, que se encontrava utilizando uma arma de fogo; que o meliante lhe mostrou a arma pedindo-lhe o carro; que o réu também subtraiu a pulseira da informante; que ele chegou a puxar a pulseira e a informante a entregou; que confirma as declarações prestadas na fase policial; que, perguntada, após lhe ser apresentado o réu através de um orifício na sala de audiências, informou não poder afirmar com certeza se era a mesma pessoa que praticara o assalto” (fl. 111).

A hesitação da vítima quanto ao reconhecimento pessoal do autor do crime foi compreensivelmente justificada pelo tempo decorrido entre o fato e a audiência de instrução — mais de dois anos — além do contexto traumático da abordagem, que envolveu o uso de arma de fogo e a presença de seu filho menor.

A própria sentença registra que “não sendo razoável, dessa forma, exigir-se da vítima um juízo de certeza a respeito da fisionomia do autor do delito, levando em consideração, inclusive, as circunstâncias do fato e condições do reconhecimento”.

Importante ressaltar que o reconhecimento pessoal da vítima, embora valioso, não é requisito indispensável para a condenação penal, podendo ser suprido por outros elementos de prova.

O Código de Processo Penal adota o sistema do livre convencimento motivado (art. 155), conferindo ao julgador a liberdade de valorar o conjunto probatório de acordo com a sua coerência e consistência.

A alegação de que a confissão extrajudicial teria sido obtida sob tortura carece de qualquer respaldo probatório.

Não há nos autos qualquer documento, testemunho ou notícia que ateste a prática de violência ou coação por parte da autoridade policial.

Ao contrário, a confissão foi espontaneamente prestada, sem qualquer vício formal, e compatível com a dinâmica descrita pela vítima e com os documentos juntados ao processo.

Não procede, portanto, a assertiva de que a sentença teria invertido o ônus da prova.

A negativa do réu em juízo foi analisada, mas rejeitada em virtude de sua total ausência de amparo fático.

Alegou que estava assistindo televisão em casa no momento do crime, mas não apresentou testemunha idônea que confirmasse tal versão, tampouco qualquer outro meio de prova apto a infirmar a acusação.

A simples negativa de autoria, desacompanhada de lastro mínimo de credibilidade, não tem o condão de desconstituir os elementos que embasaram a condenação.

Também não se sustenta a aplicação do princípio do in dubio pro reo.

A dúvida razoável que autoriza a absolvição há de ser concreta e insuperável, o que não se verifica na hipótese.

Ao contrário, a sentença valorou adequadamente o acervo probatório, com base em confissão clara, depoimento da vítima compatível e documentação idônea.

A menção feita pela magistrada sentenciante à “menor cristalinidade” da autoria não significa dúvida jurídica impeditiva da condenação, mas apenas indica que a declaração policial e os demais elementos foram necessários e suficientes para suprir eventual fragilidade no reconhecimento pessoal.

Ademais, não há inovação probatória a justificar o manejo da via revisional.

A ação revisional não se presta à reanálise de fatos e provas já apreciados sob a ótica do livre convencimento judicial, mas sim à correção de flagrantes injustiças comprovadas por novas provas ou manifesta contrariedade à lei ou à evidência dos autos — o que não se verifica no caso.

Portanto, não vislumbro qualquer nulidade ou ilegalidade na sentença condenatória.

O juízo sentenciante observou os limites do contraditório, respeitou a ampla defesa e fundamentou sua decisão com base em elementos concretos dos autos.

Diante de tais considerações,
julgo improcedente
a presente revisional.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido revisional.

Acompanho o Eminente Relator para julgar improcedente a presente revisional.

Acompanho o E. Des. Relator.
É como voto.